Tribunal: TJMT
Processo: 1020689-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020689-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA ROCHA.
AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S. A. E OUTROS.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA DA ROCHA, em razão do descontentamento com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Ação Revisional de Débito Bancário c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1018855-23.2020, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e também o de tutela provisória de urgência que visava a suspensão descontos dos empréstimos bancários na conta da agravante que ultrapassarem o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus vencimentos, somados os descontos em folha de pagamento com os débitos em conta, sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor dos descontos.
Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso para que, nos termos da Lei 8.078/1990 CDC art. 6o, VIII c/c Código Civil de 2002 Art. 595, seja deferida a inversão do ônus da prova, aduzindo que a mesma é analfabeta e não possui acesso aos contratos celebrados com as recorridas, bem como a concessão da tutela de urgência ou de evidência para que as recorridas sejam limitados os descontos na ordem de 35% sobre dos vencimentos.
É o relatório.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal.
Este serviço, fornecido pelo Poder Judiciário, não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e, consequentemente, apreciar todas as pretensões, independente de fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do disposto na Resolução n.o 71/2009 do CNJ e no item 1.7.8, inciso VI, Seção 7, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNCGJ).
Com base nessa premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela agravante, verifico que não está configurado, in casu, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.
Veja que a agravante tomou ciência da decisão agravada em 29.09.2020, conforme se verifica nos autos, havendo, portanto, tempo hábil para manejar o presente instrumento antes do período de plantão, contudo, quedou-se inerte neste lapso temporal.
Portanto, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Em razão dos argumentos acima expostos, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA
1Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de
caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Parágrafo 1o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou
em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de
autorização judicial para escuta telefônica.